Tribunal: TJDFT
Processo: 0731804-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE. FALTA INTERESSE DE AGIR. RÉU EXCLUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AO MESMO RÉU. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1.Falta de interesse recursal, quanto à parte do recurso que pretende o reconhecimento de legitimidade passiva de réu, não excluído do polo passivo.
2. A decisão objeto do presente agravo extinguiu o processo com relação a réu já excluído por ocasião do recebimento da emenda à inicial. Preclusão pro judicato.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte. Decisão anulada de ofício.